Tribunal: TJSP
Processo: 1003593-44.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesões em ombros - Exercício das funções de motorista de caminhão - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido à época do infortúnio - Nexo causal - Acidente de trajeto equiparado por lei a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Lesões em ombros - Exercício das funções de motorista de caminhão - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurado - Presentes os requisitos para concessão de auxílio-acidente.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Laudo pericial bem fundamentado - Redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido à época do infortúnio - Nexo causal - Acidente de trajeto equiparado por lei a acidente do trabalho típico - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Sentença reformada - Procedência do pedido de concessão de benefício acidentário.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação.